Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.M.V., menor impúbere, representada por Carolina Facchini Munhoz Viola E Alexandre de Souza Viola, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília. que indeferiu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente e requerida em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI-ME. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela ora agravante (origem - ID 192052547). Intimado sobre eventual perda do interesse recursal, o agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (proc. de origem - ID 192052547). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411